Tribunal: TJMT
Processo: 1018600-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018600-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ELAINE GOLFETTO GONCALVES - CPF: 865.452.569-04 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – PENHORA DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. (N.U 1011143-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 1004958-47.2019.8.11.0007, proposta em desfavor de ELAINE GOLFETTO GONÇALVES, determinou a manutenção de 30% do valor bloqueado, bem como decidiu pela liberação do remanescente.

Na fundamentação do pedido de concessão de efeito suspensivo, a parte agravante sustenta que
“a fumaça do bom direito é gritante, na medida que a agravada não comprovou tratar-se de bloqueio de valores relativos a benefício previdenciário, que seria sua única reserva monetária, bem como há evidências latentes de que esta possui outras fontes de renda, omitidas quando da impugnação ao bloqueio, razão pela qual, a decisão que manteve a penhora de apenas 30% do valor bloqueado e determinou a liberação do remanescente em favor da agravada deve ser imediatamente suspensa”.

Aduz que
“está claro o risco às finanças públicas municipais, tendo em vista que, com a liberação do remanescente do bloqueio (R$ 2.908,26) em favor da agravada o município será privado do seu direito em receber ao menos parte do valor do crédito executado, valores este que são revertidos aos cofres públicos e consequentemente investidos na implementação de políticas públicas de atendimento à sociedade”.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (id. 178514654).

Efeito suspensivo deferido no id. 179805157.

Contraminuta no id. 180697672.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta pela ausência de interesse público a atrair a manifestação ministerial. (Id. 181224662)

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra decisão que, nos autos da execução fiscal, proposta em desfavor de ELAINE GOLFETTO GONÇALVES, determinou a manutenção de 30% do valor bloqueado, bem como decidiu pela liberação do remanescente.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

No caso concreto, verifica-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou a ação de execução fiscal em face de Elaine Golfetto Gonçalves, para cobrança de débitos relativos à contribuição de melhoria e IPTU lançados nas CDA’s 860/2019 e 861/2019.

A executada, devidamente representada por advogado, apresentou exceção de pré-executividade, com pedido de tutela de urgência, alegando a prescrição dos débitos e a nulidade da CDA 860/2019, e requerendo em sede de liminar a suspensão do protesto em relação às CDA ́s.

Em sede de decisão liminar foi concedida a tutela de urgência apenas para determinar a suspensão do protesto em relação à CDA 860/2019.

Ao id. 52457344 o município apresentou impugnação a exceção de pré-executividade.

Ao id. 62830421 o douto magistrado proferiu decisão rejeitando a exceção de pré-executividade apresentada, e por consequência revogou a liminar concedida.

Ao id. 63502099 a executada ora embargante informou a oposição de Agravo de Instrumento, sob o no 1015079-87.2021.8.11.0000, o qual foi desprovido.

Ao id. 63531999 a ora agravante requereu a continuidade do feito com a penhora online das contas da ora embargante, o que foi deferido ao id. 69944883, sobrevindo bloqueio positivo no valor de R$ 4.154,66.

Ao id. 79822656 a ora agravada requereu a concessão de tutela de urgência para determinar o desbloqueio dos valores bloqueados, assim como a readequação do saldo devedor e a condenação da embargada em honorários advocatícios, arguindo em suma a impenhorabilidade do valor constrito.

Ao id. 113129609 a agravada informou a oposição de novo Agravo de Instrumento sob o no 1005733-44.2023.8.11.0000, cujo efeito suspensivo fora indeferido, tendo em vista ausência de demonstração inequívoca da impenhorabilidade do valor constrito.

Em nova decisão, em relação ao pedido de desbloqueio pela suposta impenhorabilidade, o magistrado a quo proferiu a decisão ora recorrida, determinando a manutenção de 30% do valor bloqueado nos autos (R$ 1.246,39), bem como decidindo pela liberação do remanescente em favor da parte executada.

Inconformada com a decisão, interpõe-se o presente agravo de instrumento.

Pois bem, sem maiores delongas, entendo que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, ainda mais os que estão em conta corrente e, não em caderneta de poupança, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Assim, verifica-se dos documentos que instruem a sobredita petição que o valor constrito não é a única reserva da agradava, muito menos há comprovação de que aqueles valores bloqueados são de fato oriundo de pensão por morte.

De modo que, não há nos autos qualquer prova que o valor penhorado se trata de salário, auxílio previdenciário ou única reserva financeira destinada ao sustento da família do executado, tampouco que a quantia bloqueada se destina a compra de medicamentos, pagamento de aluguel ou compra de materiais indispensáveis a executada, mostrando ser adequado rejeitar o pedido de desbloqueio dos valores.

Anoto, ainda, que esta Corte de Justiça possui o entendimento de que “
não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor”.
(TJ-MT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

Ademais, o Código de Processo Civil também informa que é ônus do devedor comprovar tal condição de impenhorabilidade:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. [...]

Por fim, ressalto que o STJ confere interpretação restritiva ao inciso IV do art. 833 e afirma que a remuneração a que se refere o dispositivo é a última percebida, perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte.

Não é razoável, como regra, admitir que verbas alimentares não utilizadas no período para a própria subsistência sejam transformadas em aplicações ou investimentos financeiros e continuem a gozar do benefício da impenhorabilidade (Min. Nancy Andrighi, REsp 1.330.567-RS)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, reformando a decisão guerreada, a fim de manter a penhora sobre o valor integral bloqueado (R$ 4.154,66), com a liberação dos valores em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024